Tribunal: TJES
Processo: 5003734-25.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003734-25.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THAMARA MACEDO SOARES COUTINHO DE OLIVEIRA

APELADO: IDCAP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. REDAÇÃO DESCLASSIFICADA POR DESVIO DE TIPOLOGIA TEXTUAL. INEXISTÊNCIA DE AMBIGUIDADE NO ENUNCIADO DA PROVA. LIMITES DA ATUAÇÃO JUDICIAL EM MATÉRIA DE CONCURSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por candidata desclassificada de concurso público para o cargo de agente socioeducativo do IASES, promovido pelo Instituto de Desenvolvimento e Capacitação – IDCAP e pelo Estado do Espírito Santo, contra sentença que julgou improcedente ação declaratória com obrigação de fazer. A autora alegou ambiguidade no enunciado da prova de redação, que teria induzido ao erro na elaboração do texto, resultando em nota zero e sua eliminação do certame. Requereu a anulação da nota atribuída e nova correção da prova com eventual reclassificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve ambiguidade no enunciado da prova de redação do concurso público, capaz de justificar a intervenção do Poder Judiciário para determinar nova correção da prova e eventual reclassificação da candidata.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Poder Judiciário apenas pode intervir em concursos públicos para revisar atos da banca examinadora quando presentes flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, nos termos do Tema 485 do STF.

A candidata foi desclassificada por elaborar texto dissertativo-argumentativo em vez de texto narrativo, contrariando exigência expressa do edital, que previa atribuição de nota zero para fuga integral da tipologia textual.

O enunciado da prova de redação não apresentou ambiguidade, contendo expressa orientação quanto à elaboração de texto narrativo, constando inclusive essa exigência destacada na folha da prova.

A utilização da expressão “argumentos e fatos para defesa de ponto de vista” no enunciado não descaracterizou a natureza narrativa exigida, conforme interpretação sistemática do edital e entendimento jurisprudencial consolidado do TJES.

Precedentes da Corte local em casos idênticos reconheceram a legalidade do padrão de correção adotado pela banca, a inexistência de ambiguidade no enunciado e a inaplicabilidade do controle judicial do mérito administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo ou critérios de correção de provas de concurso público, salvo em caso de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade.

A exigência de texto narrativo em redação de concurso público é válida e clara quando expressamente prevista no edital e reiterada no enunciado da prova.

A atribuição de nota zero à redação que desrespeita integralmente a tipologia textual exigida não configura ilegalidade, mas cumprimento estrito das regras editalícias.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 632.853 (Tema 485), Plenário, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 03.10.2013; TJES, AI nº 50101618220238080000, rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível; TJES, AI nº 5006675-89.2023.8.08.0000, rel. Des. Marianne Judice de Mattos; TJES, AI nº 5006800-57.2023.8.08.0000, rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; TJES, AC nº 50050433520238080030, rel. Des. Janete Vargas Simões.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se interposta por
THAMARA MACEDO SOARES COUTINHO DE OLIVEIRA
contra a r. sentença (id. 7698475) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES , que, na
ação declaratória com obrigação de fazer
ajuizada contra o
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO – IDCAP
e o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que inexiste ilegalidade no ato administrativo que desclassificou a candidata do certame, uma vez que o enunciado da prova de redação não apresentou ambiguidade ou incoerência com o edital.

Em suas razões (id. 7698479), a apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que
(i)
realizou concurso público para ocupar cargo de agente socioeducativo do instituto de atendimento socioeducativo do Espírito Santo - IASES, tendo sido desclassificada na prova de redação;
(ii)
o enunciado da prova de redação, ao exigir um texto narrativo e, simultaneamente, a seleção de "argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista", abriu margem para dupla interpretação, induzindo os candidatos a erro;
(iii)
a formulação de um enunciado dúbio viola os princípios da legalidade, impessoalidade, transparência, boa-fé e confiança legítima, que devem reger a administração pública;
(iv)
a anulação do ato que lhe atribuiu nota zero e a realização de nova correção na redação, com posterior classificação, se alcançada a nota necessária, e reconhecimento do direito à participação nas demais fases do certame são medidas que se impõem.

Pois bem.

A
pós a acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, bem como dos elementos probatórios produzidos, concluo que
a sentença recorrida não merece reforma.

Isso porque, como consabido,
não é dado ao Judiciário substituir a banca examinadora para fins de avaliação de respostas e revolvimento de critérios na formulação de questões objetivas, muito menos se ismicuir na correção das provas, de forma a reavaliar notas, devendo, pois, a análise judicial cingir-se ao controle de legalidade dos atos do certame.

In casu
, todavia,
como se depreende, de forma inequívoca, das razões recursais,
reputo que a apelante busca o reexame do conteúdo de questão disponibilizada pela banca examinadora, a partir de critérios e discussões afetas ao mérito administrativo. Veja-se:

Verifica-se que ao determinar na última parte do enunciado que o candidato “selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista”, descaracterizou a banca o tipo de texto narrativo, permitindo aí a realização de um texto dissertativo argumentativo, visto que este é definido pela gramática como um gênero textual em que o autor defende seu ponto de vista sobre determinado assunto a partir de seus argumentos e conhecimentos acerca do tema. Sendo assim, fica evidente a confusão de ideias causada pelo enunciado, quando o próprio enunciado permitiu a DUPLA INTERPRETAÇÃO desse trecho, o que demonstra dubiedade de informações.

Oportuno reeditar que tal providência é vedada ao Poder Judiciário, consoante precedente vinculante firmado pelo Pretório Excelso no julgamento do Tema n. 485, em que se firmou a seguinte Tese: “
Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade
”.

No caso, conforme consta dos autos, o edital previa, no item 12.2, que a prova de redação consistiria na elaboração de texto narrativo, com tema formulado pela banca, observando-se os limites de quinze a vinte e cinco linhas, de modo que o item 12.16, por sua vez, estabeleceu, expressamente, que seria atribuída nota zero ao candidato que fugisse integralmente à tipologia textual exigida, constando, ainda, do item 12.6, que o candidato não classificado na prova de redação seria automaticamente eliminado do concurso.

Em adição, a folha de redação acostada à inicial (id. 7698448, fl. 18) continha, em destaque, a
informação
de que o texto deveria ser
narrativo
, o que também constava nas instruções do
enunciado
, tendo a apelante optado por redigir texto de natureza dissertativa-argumentativa, conforme reconheceu expressamente em sua exordial, o que justifica a nota zero atribuída, nos termos do edital.

Não viceja, portanto, a alegação de ambiguidade no comando da questão, porquanto, tal como pontuado na sentença, o trecho que orienta o candidato a “
selecionar, organizar e relacionar, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para a defesa de ponto de vista
” não descaracteriza a tipologia narrativa exigida.

Como se não bastasse, em casos similares, envolvendo o mesmo concurso público, esta Corte de Justiça já afastou qualquer inadequação ao edital no padrão divulgado pela banca como gabarito de prova, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. IASES . PROVA DE REDAÇÃO. TIPOLOGIA TEXTUAL. ALEGAÇÃO DUPLA INTERPRETAÇÃO. INEXISTÊNCIA . AMBIGUIDADE ENTRE AS REGRAS PREVISTAS NO EDITAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 . A avaliação das provas dos candidatos deverá ser feita pela comissão organizadora do concurso, observadas as normas editalícias e resguardada a impessoalidade que é imposta ao Poder Público, sendo vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora do certame para reexaminar questões de prova. 2. O Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE nº 632.853 com repercussão geral, cujo julgamento possui efeito vinculante ( CPC, art . 927, III), firmou a orientação de que “não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas.”. 3. Analisando detidamente o edital do certame em questão, não se vislumbra qualquer inadequação ao edital no padrão divulgado pela banca como gabarito da prova, ou ainda em relação à nota atribuída ao agravante . 4. O item 12.4 do Edital do concurso prevê como critérios de correção dos aspectos textuais (i) respeito à estrutura da tipologia textual solicitada; (ii) sequência lógica e de organização do pensamento; (iii) uso adequado de conectivos e elementos anafóricos; (iv) observância da estrutura sintático-semântica dos períodos; e (v) coerência e coesão, cuja pontuação deve (ria) variar de 0 a 1,5 ponto a ser atribuído. Já o item 12 .16 do Edital prevê expressamente que “será atribuída nota zero à redação que (...) fugir, integralmente, à tipologia textual de texto solicitada e/ou ao tema proposta”. 5. Inexiste ambiguidade ou incoerência da prova de redação com o Edital do concurso, haja vista que, como já dito, tanto nas orientações para a prova de redação, quanto no próprio enunciado final há menção expressa da elaboração de texto narrativo. 6 . Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50101618220238080000, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. IASES . PROVA DE REDAÇÃO. TIPOLOGIA TEXTUAL. ALEGAÇÃO DUPLA INTERPRETAÇÃO. INEXISTÊNCIA . AMBIGUIDADE ENTRE AS REGRAS PREVISTAS NO EDITAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 . Em se tratando de matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário é limitada, descabendo a intervenção nos critérios de avaliação fixados por banca examinadora, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade (Tema 485, STF). 2. Na hipótese dos autos, inexiste a demonstração de flagrante ilegalidade, haja vista que basta uma breve leitura do enunciado da prova de redação, para que se constate que não havia possibilidade de dúvida quanto a tipologia textual a ser elaborada pelo candidato. 3 . O enunciado da questão é categórico em solicitar a realização de “texto narrativo”, e está, portanto, em acordo com as regras editalícias, mais precisamente aquela constante do item 12.2. que assim estabelece: “12.2 . A prova de redação será elaborada com base em um tema da atualidade na área da Segurança Pública e Direitos Humanos, que constará de 1 (uma) questão, e consistirá na elaboração de texto narrativo com, no mínimo, quinze linhas, e no máximo, 25 (vinte e cinco) linhas, com base em tema formulado pela Banca Examinadora.” 4. Inexiste ambiguidade quando analisadas as regras apontadas à luz daquela regra inserta no item 12.16, f que esclarece expressamente que será atribuída nota zero à redação que “fugir, integralmente, à tipologia textual de texto solicitada e/ ou ao tema proposto” . 5. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5006675-89.2023 .8.08.0000, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – CONCURSO PÚBLICO – IASES – AGENTE SOCIOEDUCATIVO – TIPO TEXTUAL – DESCONFORMIDADE COM EDITAL – NÃO VERIFICAÇÃO – HIGIDEZ DO ENUNCIADO CONSTANTE DA PROVA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. 1. O edital é a lei do concurso e vincula tanto o administrado quanto a própria Administração Pública, pois as normas preexistentes garantem as condições para o ingresso no serviço público. 2 . Da análise do instrumento editalício, identifica-se no item 12.2 previsão de que a prova de redação consistiria na elaboração de um texto narrativo, sendo que o próprio enunciado da avaliação indicou a necessidade de os candidatos escreverem um texto narrativo. 3. A prova cabalmente exigiu um texto narrativo, logo, não há que se falar em afronta ao princípio da legalidade pelo ato que importou na eliminação do recorrente do concurso . 4. É defeso ao Poder Judiciário revisitar as questões de provas elaboradas pelas bancas examinadoras, mas tão somente avaliar se os critérios avaliativos correspondem aos dispostos no edital. 5. Recurso conhecido provido . Decisão reformada. Tutela provisória de urgência de natureza antecipada revogada.

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5006800-57.2023 .8.08.0000, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO. IASES. REDAÇÃO . TEXTO NARRATIVO. INEXISTÊNCIA DE AMBIGUIDADE DO ENUNCIADO DA PROVA QUANTO À TIPOLOGIA. DESVIO DA MODALIDADE. ATRIBUIÇÃO DE NOTA ZERO . PREVISÃO DO EDITAL. SENTENÇA REFORMADA. LEGITIMIDADE RECURSAL DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . 1. Em que pese a ausência de condenação do Estado do Espírito Santo, o seu interesse recursal é evidente, na medida que os efeitos da reintegração do apelado ao concurso afeta diretamente a esfera jurídica do ente público, inclusive porque será ele que suportar as consequências financeiras e administrativas do ato. Preliminar de ilegitimidade recursal rejeitada; 2. Quando à intervenção do Poder Judiciário em atos administrativos decorrentes da atuação das bancas examinadoras de concurso público, o STF tem posição consolidada no sentido de que “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade” (Tema 485); 3 . O edital n. 01/2022 do IASES é claro quanto às hipóteses para desclassificação do candidato na redação, que não se limita ao quantitativo mínimo de linhas, prevendo a atribuição de nota zero ao candidato que fugir do tema ou modalidade de texto exigida; 4. O enunciado da redação apresenta os requisitos a serem observados pelos candidatos, notadamente a exigência de um texto narrativo, e, conforme já se pronunciou a Primeira Câmara quando ao respectivo prova, “inexiste qualquer ambiguidade ou incoerência da prova de redação com o edital do concurso, haja vista que, como já dito, tanto nas orientações para a prova de redação, quanto no próprio enunciado final há menção expressa da elaboração de texto narrativo”. (TJES . Classe: Apelação Cível, 5014349-13.2023.8.08 .0035; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator.: JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Julgado em 27/11/2023); 5. Recurso conhecido e provido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50050433520238080030, Relator: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível)

Em que pese a tentativa de redirecionar o debate para o campo da razoabilidade, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal fixa critérios claros para intervenção judicial em concursos públicos: ilegalidade ou inconstitucionalidade, o que não emerge dos presentes autos.

Em arremate, ao eliminar a candidata por ter elaborado texto em modalidade diversa, a banca examinadora não praticou ato ilegal; ao contrário, aplicou estritamente a norma editalícia, garantindo tratamento isonômico a todos os participantes.

Sob essa perspectiva, deve ser integralmente mantida a r. sentença recorrida que reconheceu a legalidade do ato administrativo e a ausência de vício que justificasse a intervenção do Poder Judiciário.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
THAMARA MACEDO SOARES COUTINHO DE OLIVEIRA
e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

Na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), suspendendo, contudo, a exigibilidade da verba (CPC, art. 98, § 3º).

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)